Tribunal: TJBA
Processo: 8008596-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008596-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DIONATHAN DE OLIVEIRA DOMINGUES e outros

Advogado(s)
:
DIONATHAN DE OLIVEIRA DOMINGUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA DOURADA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TENTATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA EM PRAZO LEGAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE AUTOMÁTICA NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE AFERIDA PELA PERSISTÊNCIA DO RISCO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado por Bel. DIONATHAN DE OLIVEIRA DOMINGUES (OAB/GO n.º 44.372, OAB/TO 8.275-A) cm favor do paciente JOBSON HENRIQUE BARRETO, contra ato atribuído ao MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Serra Dourada, que nos autos da Ação Penal n.º 8000095-48.2022.8.05.0246 deixou de revogar a sua prisão preventiva. Narram os autos que, no dia 08 de janeiro de 2022, em horário incerto mas no período noturno, no parque Dona Ilda, situado na cidade de Serra Dourada/BA, o paciente tentou matar sua ex-namorada Jussara Ketley Rocha Correia, não produzindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. No referido dia e horário, a vítima se dirigiu ao parque Dona Ilda localizado em Serra Dourada/BA e ingressou no bar do Dadá para tomar um refrigerante. Já no interior do estabelecimento, o paciente avistou a vítima e passou a buscar se aproximar dela e a manter contato insistentemente, demonstrando, inclusive, descontentamento com a postura da vítima ao anunciar a seguinte frase: “você está me tirando na frente de todos”. Em outro momento, o paciente, por motivo de ciúme de terceira pessoa que havia sorrido para a vítima, jogou um copo de bebida contra o rosto da referida terceira pessoa. Posteriormente, o paciente passou a pedir à vítima que reatassem o relacionamento, o que foi negado por ela, instante em que ele anunciou “se não for comigo, não vai ser com ninguém e em lugar nenhum” e desferiu contra ela facadas na região lateral da barriga. Em razão dos fatos, terceiros intervieram para fazer cessar as agressões, enquanto a vítima era socorrida por outras pessoas para que fosse levada ao hospital. Já no exato momento em que a vítima subiu em uma moto para ser levada ao hospital, o paciente apareceu novamente e desferiu nova facada contra ela na região do braço direito, além de ter arremessado o instrumento cortante contra ela no momento em que a motocicleta se evadiu do local, mas não a tendo acertado. As agressões promovidas pelo paciente causaram à vítima as lesões descritas em laudo que atestou o perigo de vida sofrido por ela. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, haja vista que, em que pese os vários golpes de faca desferidos, a vítima conseguiu se evadir do local e resistir aos ferimentos sofridos. O delito foi praticado por razões da condição de sexo feminino da vítima, motivado pelo fato de ela não ter consentido com o pedido do paciente de reatarem o relacionamento amoroso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP; e (ii) analisar se o tempo de custódia e as condições pessoais do paciente configuram excesso de prazo ou constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se descumprimento do dever de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP), visto que o paciente se encontra segregado desde a gosto de 2025 sem que o juízo tenha adotado a referida. Embora tal omissão não implique nulidade automática da prisão, impõe-se a determinação para que a reavaliação seja realizada imediatamente, conforme entendimento firmado pelo STF (ADI 6581) e STJ (AgRg no HC 770.306/RS).

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de revisão periódica da prisão não gera, por si só, constrangimento ilegal, desde que não haja demonstração de desídia ou prejuízo processual. A medida é recomendável, mas não peremptória, devendo o juízo ser instado a cumpri-la.

6. Quanto ao alegado excesso de prazo, não se verifica mora injustificada na condução do processo. A prisão perdura dentro de lapso tolerável em vista da gravidade do crime imputado, sendo necessário observar a razoabilidade e a complexidade do feito.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão, quando presentes os fundamentos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito imputado (tentativa de homicídio qualificado), e do risco de reiteração delitiva.

8. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera quando a necessidade cautelar se mantém atual em razão da fuga do distrito da culpa e da não localização do acusado para os atos processuais, circunstâncias que demonstram risco concreto à aplicação da lei penal e potencial obstaculização da instrução.

9. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente à data do fato, mas à permanência, no momento da decretação/manutenção, de elementos que indiquem risco atual, como a evasão prolongada e a dificuldade de cumprimento dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

“A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta a revogação automática da medida cautelar, mas impõe a determinação de sua análise imediata pelo juízo competente.”

“A via do habeas corpus não comporta exame de alegações que demandem dilação probatória, como a apuração de suposto abuso de autoridade em abordagem policial.”

“A caracterização do excesso de prazo na formação da culpa exige a demonstração de desídia do Estado, inércia injustificada ou demora incompatível com a razoável duração do processo, o que não se verifica no caso concreto.”

“A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e atual para a manutenção da prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade quando o risco à aplicação da lei penal persiste no tempo.”

“A gravidade concreta do modus operandi, reveladora de elevada periculosidade, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, sendo inadequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP quando insuficientes para neutralizar os riscos identificados.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXV, LXVIII e LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.03.2022, DJe 03.05.2022; STF, SL 1.395/SP, Min. Presidente; STJ, AgRg no RHC 172.136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no HC 770.306/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª T., j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8008596-11.2026.8.05.0000,
em que figuram como impetrante

Bel
. DIONATHAN DE OLIVEIRA DOMINGUES
(
OAB/GO
n.º
44.372, OAB/TO 8.275-A
)
cm favor do paciente JOBSON HENRIQUE BARRETO, apontando como Autoridade Coatora o
MM.
Juízo d
a

Vara Criminal da Comarca de Serra Dourada
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a Ordem de Habeas Corpus, a fim de confirmar a liminar que determinou à autoridade coatora a realização, de forma imediata, a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84